Tribunal: TJSP
Processo: 1500897-85.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Registro: 2020.0000515931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500897-85.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante VALDINEI GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo, integralmente, a
respeitável sentença de primeiro grau. V.U. Sustentou oralmente a Ilma.
Defensora, Gabriela de Castro Ianini e usou da palavra o Exmo. Procurador
de Justiça, Dr. Cesar Dario Mariano da Silva.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI
MORALES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
TOLOZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500897-85.2019.8.26.0228 Fls. 2/6
Apelação Criminal no 1500897-85.2019.8.26.0228
Apelante: VALDINEI GOMES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vigésima Sétima Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 35.612
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela Meritíssima Juíza Luciana Piovesan, que condenou
Valdinei Gomes à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, por ter subtraído para si, agindo em concurso e unidade de
desígnios com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, uma
mochila, um aparelho de telefone celular, marca Samsung, e um relógio de
pulso, marca Swordfish, pertencentes à vítima José Luís Duarte.
O apelante, em razões de recurso, requer a
desclassificação do crime de roubo para o de furto, por não ter sido
comprovada a ocorrência de violência ou grave ameaça contra a vítima, e,
subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento relativo ao concurso
de agentes, a aplicação do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, com
a consequente redução da pena, por ser dependente químico, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do
regime prisional e a substituição da pena corporal por tratamento
ambulatorial.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500897-85.2019.8.26.0228 Fls. 3/6
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade do crime está provada pelo auto
de prisão em flagrante delito de fls. 05/25, pelo boletim de ocorrência de fls.
11/13, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16 e por toda prova
produzida nos autos.
Quando da lavratura do auto de prisão em
flagrante delito, o apelante Valdinei (fls. 14) quedou-se silente.
Em solo judicial, ante a ausência injustificada de
Valdinei à audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, foi
decretada sua revelia (fls. 77).
A vítima José Luís Duarte (fls. 10 e gravação
audiovisual da audiência realizada em 05.08.19) declarou que estava em um
ponto de ônibus, ocasião em que veio a ser abordado por dois indivíduos,
um deles o apelante, o qual determinou que lhe entregasse seus pertences,
sendo prontamente atendido. Nesse ínterim, o outro indivíduo retirou seu
relógio do pulso e, em seguida, ambos fugiram correndo. Não viu qualquer
arma com os assaltantes, nem fizeram menção de estarem armados. Passou a
persegui-los gritando “pega ladrão”, até que eles se separaram. Policiais
militares abordaram o apelante, recuperando seus pertences. Reconheceu-o,
com segurança, como um dos autores do roubo.
Os policiais militares Everson Patrício de Souza e
Marcílio Pinheiro (respectivamente às fls. 07 e 08, além da gravação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500897-85.2019.8.26.0228 Fls. 4/6
audiovisual da audiência realizada em 05.08.19) relataram que realizavam
patrulhamento de rotina, quando avistaram dois indivíduos correndo, tendo
um deles sido contido por populares, que gritavam “pega ladrão”.
Abordaram-no, sendo localizado com ele um telefone celular e um relógio
em um dos bolsos, momento em que a vítima se apresentou, identificando
os bens como de sua propriedade, alegando que lhe haviam sido subtraídos.
A análise do conjunto probatório leva à conclusão
de que o apelante Valdinei, de fato, praticou do crime de roubo que lhe está
sendo imputado.
Com
efeito,
o
ofendido
descreveu,
com
pormenores, o modo de execução do roubo, afirmando ter sido abordado
por dois indivíduos que ordenaram que lhes entregasse seus bens e, tão logo
atendidos, fugiram correndo, separando-se ao perceberem que populares
buscavam alcançá-los. Detido, com o apelante foram localizados os bens
subtraídos da vítima.
Relevante ressaltar que a vítima reconheceu o
apelante, com segurança, nas oportunidades em que foi ouvida. Os relatos e
reconhecimentos devem ser considerados, notadamente quando não há
justificativa para que dela haja descrédito, notadamente por ter sido
subjugada e roubada por dois agentes, não tendo motivo algum para acusar
indivíduo inocente.
“A vítima é sempre pessoa categorizada a
reconhecer o agente, pois sofreu o traumatismo da ameaça ou da violência,
suportou o prejuízo e não se propõe acusar inocente, senão que procura
contribuir como regra para a realização do justo concreto” (TACRIM
Ap. no 1.071.263/0 Rel. Renato Nalini).
Impossível
o
provimento
ao
pedido
de
desclassificação do delito de roubo para o crime de furto, visto que a vítima
deixou claro ter sido abordada por dois indivíduos e, atendendo suas
palavras de ordem, notadamente em razão da superioridade numérica e

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500897-85.2019.8.26.0228 Fls. 5/6
temendo por sua integridade física, permitiu o arrebatamento de seus bens,
caracterizando, assim, ação violenta contra sua pessoa, levando-a a se
desprender de seus pertences, circunstâncias estas mais do que suficientes
para a configuração das elementares do tipo penal previsto no artigo 157 do
Código Penal.
STJ: “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO
TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO.
IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA
VIA ELEITA. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. ITER
CRIMINIS PERCORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
EXECUÇÃO.
PENA
INFERIOR
A
4
ANOS
DE
RECLUSÃO.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Verificado que houve o anúncio de assalto em
circunstâncias capazes de configurar a grave ameaça, suficiente, pois, para
tipificar o crime de roubo, não há como prosperar o pleito de
desclassificação para o delito de furto, como pretendido (STJ - HC: 174261
SP 2010/0096614-3, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j.: 14/02/2012,
publ.: DJe 27/02/2012).
Assim, diante da contundente prova acusatória
colhida nos autos, não resta dúvida alguma da prática pelo apelante Valdinei
do crime que lhe foi imputado, sendo de rigor a manutenção de sua
condenação.
A reprimenda a ele aplicada foi fixada com
equilíbrio e justiça, no mínimo legal, sendo apenas majorada pelo
reconhecimento do concurso de agentes, suficientemente comprovado, não
merecendo reparo algum.
Não é de ser provido o pedido relativo à aplicação
da atenuante da confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Apelação Criminal No 1500897-85.2019.8.26.0228 Fls. 6/6
Isto porque o apelante não confessou formalmente
a prática delitiva nos autos. O apelante, na fase do inquérito policial, valeu-
se do direito constitucional de permanecer calado, para manifestar-se apenas
em Juízo. Nesta oportunidade, solto, não compareceu na data designada
para seu interrogatório, tornando-se revel.
Não há, ainda, falar-se em aplicação do artigo 26,
parágrafo único, do Código Penal, pois não foi requerida, em qualquer
momento processual, a realização de exame de dependência toxicológica
que seria capaz de comprovar a real situação do apelante, motivo pelo qual
também deixo de acolher o pedido de “tratamento ambulatorial”.
Diante da manutenção da pena imposta, não há
que se falar em abrandamento do regime prisional, com inteligência do
artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro
grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica